Tribunal: TJDFT
Processo: 0702113-93.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. ACLARATÓRIOS PACIALMENTE ACOLHIDOS. VÍCIO SANADO. SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face do v. acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao apelo interposto pelo embargante e à remessa necessária.
2. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível a parte demonstrar a existência de contradição, omissão, erro material ou obscuridade.
3. Constatada a omissão do acórdão tão somente no que tange à alegada aplicabilidade da tese firmada no IRDR n. 2016.00.2.024562-9, é impositivo o acolhimento parcial dos aclaratórios. Nada obstante, a correção do aludido vício, in casu, não enseja a modificação do julgado, pois mantida a competência do juízo de origem.
4. Se a parte embargante discorda da fundamentação expendida no acórdão resistido, deve a irresignação ser deduzida pela via adequada, não se prestando os embargos de declaração ao reexame do caso.
5. Embargos conhecidos e parcialmente providos, sem alteração do acórdão.